Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. ART. 8o, III DA CRFB/1988. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. SERVIDOR NÃO FILIADO. BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO. MEMBROS DA CATEGORIA (SINDICALIZADOS OU NÃO). SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO SLU. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL.

1. “Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.” (STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 1.1. “Evidenciado que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício, em sede de apelação, deve surtir efeitos desde a data do requerimento.” (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. “O artigo 8o, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos.” (STF. RE 210029/RS. Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgamento de 12/6/2006, DJe 17/8/2007).

3. “O fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado” (STF. AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento de 18/2/2014, DJe 6/3/2014). 3.1. “O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento.” (STJ. REsp 1666086/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

4. “Caso a sentença coletiva não tenha delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (STJ. AREsp 1564746/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019). 4.1. Hipótese em que o título executivo não limitou a condenação apenas aos servidores públicos sindicalizados. 4.2. No processo de conhecimento coletivo, em sede de apelação, o SLU não fez distinção entre servidores sindicalizados e servidores não sindicalizados, requerendo que todos os seus servidores continuassem a pagar a contrapartida (custeio) para receberem auxílio-alimentação. 4.3. Como o acórdão que negou provimento ao pedido do SLU não fez qualquer limitação subjetiva à coisa julgada coletiva, toda a categoria (servidores públicos vinculados ao SLU) deve ser beneficiada.

5. Constatado que os apelantes eram servidores públicos vinculados ao SLU à época dos descontos indevidos, configurados o interesse processual e a legitimidade ativa na execução individual de sentença exarada em mandado de segurança coletivo.

6. Recurso conhecido e provido.